Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000091-61.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MAGNOLIA MOURA DA SILVA
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ERRO MATERIAL – INCLUSÃO DE DECISÃOEQUIVOCADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
São providos os Embargos de Declaração para sanar erro material relacionado à inclusão de decisão equivocada aos autos.
Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento ao Agravo Interno na Reclamação.
A embargante afirma que foi proferida decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação, após a reclamante interpôs Recurso de Agravo Regimental, no entanto, ao julgar o Agravo Interno foi proferida a mesma decisão que negou seguimento à Reclamação.
É o relatório.
A embargante afirma que foi proferida decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação, e após a reclamante interpôs Recurso de Agravo Regimental, no entanto, ao julgar o Agravo Interno foi proferida a mesma decisão que negou seguimento à Reclamação.
No caso, verifica-se que de fato houve falha na tramitação e autuação do feito no PJE, o que ocasionou na juntada equivocada da decisão embargada.
Posto isso, dou provimento aos Embargos apenas para reconhecer o erro material na juntada da decisão de Id. 99922992, que deverá ser desconsiderada.
E diante disso, inclua-se em pauta o Agravo Interno de Id. 99756457.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator